Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. LEGALIDADE DE BUSCA VEICULAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a apelante à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias-multa, pela prática de dois crimes de receptação (art. 180, caput, c/c arts. 70 e 72, do Código Penal), absolvendo-a quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), nos termos do art. 386, III, do CPP. Nas razões recursais, a defesa alegou, preliminarmente, nulidade da busca veicular por ilegalidade na abordagem policial e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com pedido subsidiário de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada pela polícia militar é nula por ausência de fundada suspeita; e, (ii) estabelecer se a pena poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial e a posterior busca veicular baseada em fundada suspeita, legítima e devidamente motivada, conforme depoimentos dos agentes públicos que observaram comportamento indicativo de uso de drogas por parte da acusada e seu acompanhante, sendo localizadas substâncias entorpecentes e objetos oriundos de crime, não é ilegal.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece como válida a busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita objetiva, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, afastando a tese de nulidade da prova.

5. Se a materialidade e a autoria do crime de receptação restaram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo autos de prisão em flagrante, laudo pericial, registros de ocorrência e confissão parcial da ré, matem-se a condenação.

6. Fixada a pena-base no mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase não haver redução abaixo do piso legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7. É pacífico nos Tribunais Superiores o entendimento de que a presença de atenuante genérica não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, sendo reafirmada essa jurisprudência pelo STF no julgamento do RE 597270, com repercussão geral.

8. A pena definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão, mais 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, observa os critérios legais e não comporta reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A busca veicular realizada com base em fundada suspeita objetiva, observada por policiais em patrulhamento de rotina, é válida e legítima, não havendo nulidade da prova obtida.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 386, III e V; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 70, 72 e 180, caput; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STF, RHC 117767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11.10.2016; STJ, RHC 158580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.04.2022.